Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. SNIPER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa por patrimônio do devedor no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Busca por patrimônio do devedor. Diligências. Erro de procedimento. Ato capaz de causar dano irreparável. Em exame de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para deferir a medida. De acordo com o CNJ, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. O sistema tem por objetivo agilizar e facilitar a investigação patrimonial dos devedores, devendo o tribunal ser integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário. Conforme consta no processo de origem (0003171-96.2014.8.07.0003), o cumprimento de sentença já perdura por aproximadamente oito (8) anos na tentativa de saldar o débito de R$ 14.671,36. Já foram realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem sucesso. Em consulta ao site do CNJ, verifica-se que o TJDFT já se encontra integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário e, portanto, tem acesso ao sistema (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/perguntas-frequentes/). Em contato telefônico com a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância (COSIST), foi repassada a informação de que o sistema já se encontra disponível para todos os juízos do TJDFT, devendo apenas os magistrados e os servidores solicitarem o acesso. A despeito de o sistema permitir maior quebra de sigilo do executado, a medida se mostra razoável quando esgotados outros meios de pesquisas disponíveis, o que se verifica no caso concreto. Precedentes: (Acórdão 1375051, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1134399, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Quanto ao perigo de dano, caso a medida não seja efetivada, o devedor pode ocultar seu patrimônio em prejuízo à execução. Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a antecipação de tutela recursal que determinou que seja realizada a pesquisa no “Sniper” pelo Juízo de origem.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E